Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A DECISÃO AGRAVADA REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial a qual rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para ser suspensa a ação de execução e, no mérito, o integral provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade para extinguir a execução, ante a manifesta nulidade por inexigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a exceção de pré-executividade para alegar a nulidade da execução por inexigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é admissível somente para arguir matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, bem como aquelas que estejam previamente documentadas e não exija dilação probatória.
4. No caso, a matéria alegada pelo executado exige incursão probatória, sendo, portanto, devida a oposição de embargos à execução como meio para se discutir a inexigibilidade do título ou da obrigação, nos termos do 917 do CPC.
5. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: " (...) A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para impugnar execução de título extrajudicial, quando não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de cabimento. (...) “1. A exceção de pré-executividade é cabível em casos excepcionais, de modo que a matéria deve ser de ordem pública – por isso conhecível de ofício pelo Juiz; 2. O artigo 803 do Código de Processo Civil prevê as causas de nulidade da execução”. (....)” (Acórdão 2013967, 0701388-51.2025.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 11/07/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, previamente documentadas e que não exijam dilação probatória. 2. A alegação de inexigibilidade do título exige instrução probatória, sendo inadequada sua discussão por meio de exceção de pré-executividade."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701388-51.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.